Tribunal: TJSP
Processo: 2031818-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência – Interposição de recurso contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, diante da presunção e de legitimidade do ato administrativo – Concurso de Auxiliador Técnico de Controle Externo Suporte Administrativo e de Auditor de Controle Externo Ciências Contábeis do Tribunal de Contas do Município

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência – Interposição de recurso contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, diante da presunção e de legitimidade do ato administrativo – Concurso de Auxiliador Técnico de Controle Externo Suporte Administrativo e de Auditor de Controle Externo Ciências Contábeis do Tribunal de Contas do Município de São Paulo – Argui para seja determinado às rés o seu enquadramento como pessoa deficiente – Edital prevê ao candidato com deficiência que especifique na ficha de inscrição, a condição de deficiente e se deseja concorrer às vagas nesta condição – Não há qualquer ilegalidade a ser sanada, por ora – Decisório que merece subsistir – Livre convencimento motivado do Juiz.
Recurso não provido